Tribunal: TJSP
Processo: 9136796-64.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento para a supressão de omissão, com modificação do decidido – Acórdão não destoante do decidido pelo STJ no âmbito do REsp. no 1.492.221/PR – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.040, inciso II do NCPC – Caso em que a manutenção do decisum por este Tribunal é de rigor – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
9136796-64.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados FELISBERTO
TAVARES DIAS e MANUEL MARIA DIAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão de fls.
242/246. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9136796-64.2008.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39.405 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 9136796-64.2008.8.26.0000/50000
Embargante :
Municipal de São Paulo
Embargados :
Felisberto Tavares Dias e outro
Comarca
:
São Paulo
Voto no 39.405.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Acolhimento para a supressão de omissão, com
modificação
do
decidido
Acórdão não
destoante do decidido pelo STJ no âmbito do
REsp.
no
1.492.221/PR

Ausentes
os
pressupostos para a aplicação do art. 1.040,
inciso II do NCPC Caso em que a manutenção
do decisum por este Tribunal é de rigor

Decisão mantida.
V i s t o s.
Ao relatório constante do acórdão de fls.
242/246, desta 15a Câmara de Direito Público, acrescenta-se que o
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público proferiu o
despacho de fls. 299/300, determinando a devolução destes a esta
Turma Julgadora, para que ela reaprecie a matéria, nos termos do
que dispõe o art. 1.040, inciso II, do NCPC, tendo em vista o que
ficou decidido quando do julgamento do REsp. no 1.492.221/PR,
Tema no 905, acerca da aplicação de regra isonômica para o
cálculo de juros moratórios em repetição de indébitos tributários.
É o relatório.
No presente caso, a sentença que a
condenou a Municipalidade de São Paulo à repetição dos tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9136796-64.2008.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39.405 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
pagos foi objeto de apelação interposta pelo ente público. Nela, o
Município apenas discutiu a validade dos tributos (taxas de
conservação e limpeza) e, no final, a sentença foi mantida por esta
Corte.
Entretanto, como a hipótese era de duplo
grau obrigatório, a questão dos juros moratórios fixados em
sentença deveria ter sido examinada. Por essa razão, esta Turma
Julgadora houve por bem acolher os embargos declaratórios
opostos pelo Município, apenas para se pronunciar sobre o tema,
e nessa oportunidade, manteve o cálculo dos juros tal como feito
em sentença.
Agora, diante de decisão prolatada pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema discutido
neste recurso, o Excelentíssimo Presidente desta Seção de Direito
Público determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para
eventual reexame do recurso, na hipótese de “o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior”, como dispõe o
inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações, logo se
verifica não se tratar de hipótese ensejadora de retratação. Pois o
entendimento abraçado pela Turma Julgadora de maneira
nenhuma representa afronta ao posicionamento professado pelo
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp. no 1.492.221/PR.
Com efeito, ao julgar referido recurso
especial, aquela Corte Superior consolidou, no Tema no 905, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9136796-64.2008.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39.405 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
entendimento de que, nas condenações judiciais de natureza
tributária:
“A correção monetária e a taxa de juros
de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.”.
Em suma, com essa decisão, o STJ busca
excepcionar a aplicação da Lei no 11.960, de 29.06.2009, nos
casos de débitos de natureza tributária. Tal entendimento consta
expressamente do referido precedente: “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária” (grifos deste Relator).
Ora, no caso destes autos, o que o V.
Acórdão fez fui justamente afastar a aplicação do referido artigo
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Razão pela qual fica clara a adequação entre o aqui decidido e a
jurisprudência do STJ, especialmente por se tratar, realmente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9136796-64.2008.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 39.405 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
débitos de natureza tributária que, exigem uma aplicação
isonômica dos juros moratórios, a qual não foi prevista em
referido dispositivo legal.
Além disso, deve-se frisar que esta
Turma Julgadora proferiu tal decisão, porque a sentença
guerreada é anterior ao advento da citada Lei 11.960/2009

justificação expressamente registrada no acórdão sob exame.
Logo, também por esse motivo, não havia como se acolher a
pretensão do Município apelante.
Assim, nada havendo para se modificar
em sua substância, a manutenção do julgado em apreço é medida
que se impõe.
Na conformidade das considerações
acima, então, meu voto propõe manter, tal como proferido, o
acórdão de fls. 242/246.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica